Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-23.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007056-23.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILCE CATARINA GOMES DE MATOS - CPF: 667.845.731-53 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao beneficio concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial para implementar a recomposição geral anual (RGA) com o argumento de que o pleito contraria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque tem o direito adquirido em receber o reajuste anual e “conforme exposto na inicial, o TCE de Mato Grosso excedeu sim sua função institucional, bem como, adotou postura temerária e desconexa de repercussão extremamente negativa para as finanças do Estado ao tomar posicionamentos contraditórios quanto às contas do Estado de Mato Grosso.

Alegou que “não há que se falar em resistência em aplicar a lei aprovada e plenamente vigente, nos termos dos princípios constitucionais democráticos, tendo passado pela Casa de Leis, e sancionado pelo Executivo, gozando-se, portanto, de presunção de constitucionalidade”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

É jurisprudência consolidada das cortes superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Não compete, pois, ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores e/ou outras categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Nesse sentido, cito escólios recentes de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REVISÃO

GERAL

ANUAL
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CATEGORIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. “[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão
geral
da controvérsia e
reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder
Judiciário
, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial
ou a pretexto da
revisão

geral

anual
(ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)
(Ap 9142/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS REFLEXOS – DIREITO À PERCEPÇÃO COMPROVADO – HORAS LABORADAS EM REGIME DE SOBREAVISO – NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO ANTERIOR AO DA CARREIRA PARA EFEITO DE PROGRESSÃO - INVIABILIDADE – ART. 1º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DE CAMPINÁPOLIS – PRECEDENTES DO STJ -
REVISÃO

GERAL

ANUAL
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU AUMENTO CONCEDIDO A SERVIDORES DE OUTROS PODERES – NÃO EXTENSÃO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO
– ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, COM INCIDÊNCIA DO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS FIXADOS SOB A VIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 20, § 4º, DO ANTIGO CPC – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (omissis) 3. Considerando que a posse é pressuposto do exercício regular das atribuições e deveres do cargo, não há como considerar como tempo de efetivo exercício o período anterior a ela.” (AgRg no RMS 27.782/MS – Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 7.4.2015, p. DJe 16.4.2015).
4. É vedado ao
Judiciário
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Sumula 339, do STF
. (omissis). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação / Remessa Necessária 152225/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no
DJE 20/02/2018
)

Aliás, destaco que a 1º Turma Recursal Temporária do E. TJMT, no julgamento do RI 1000931-37.2018.8.11.0013, da Relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, se posicionou no mesmo sentido em caso idêntico ao julgado nestes autos:

Saliento que, o Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, por meio do Decreto nº 022/2015, estabeleceu o índice aplicado a título de reposição salarial, excluindo a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, nos seguintes termos:

“Art. 1º. Fica concedido aos servidores reposição salarial com índice de 6.2283% relativo ao INPC verificado no ano de 2014, excetuando-se deste Decreto os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do Município de Pontes e Lacerda.”

A justificativa para a exclusão dos Agentes acima mencionada, se deu pela edição de Lei Complementar Municipal nº 130/2014, que alterou significativamente o piso salarial destas categorias, fixando o acréscimo de cerca de 25% (vinte e cinco por cento) como forma de reposição salarial da categoria, o que afastaria qualquer prejuízo ou irredutibilidade salarial.

Ainda assim, apesar de se reconhecer a omissão legislativa, com a exclusão das categorias de Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias, em conceder a revisão geral anual específica, o Poder Judiciário não pode impor ao Poder Executivo o reajuste salarial, pena de imiscuir na independência de outro Poder Estatal.

Há de se observar para o caso em testilha o conteúdo da Súmula 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim escrita:

Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CAIANA - REVISÃO DE PROVENTOS - ART. 37, INCISO X, DA CF/88 - OMISSÃO LEGISLATIVA - INDENIZAÇÃO - ATO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO - FIXAÇÃO DO REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. - O procedimento legislativo que visa à concessão da revisão geral da remuneração dos servidores públicos depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos precisos termos do art. 37, inciso X, da CF - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

(TJ-MG - AC: 10242160020200001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Importante frisar ainda, que a recorrente pretende equiparar seus índices aos de servidores federais, o que não se aplica no caso, senão vejamos o que diz a Súmula Vinculante 42 do c. Supremo Tribunal Federal:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

Portanto, inexistem reparos a serem feitos na sentença, pois ainda que haja lei regulando a matéria, ao Poder Judiciário não é dado aumentar os vencimentos dos servidores com fundamento no princípio da isonomia.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021